Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-16.2021.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-16.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANETE DIHADO JAVAE - CPF: 949.274.301-97 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JANETE DIHADO JAVAE
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1000802-16.2021.8.11.0049, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, de ID. 130947217, a apelante aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista a ausência de produção de prova pericial. No mérito, aduz ser vítima de fraude. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id.130947221, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
JANETE DIHADO JAVAE
em face do
BANCO BRADESCO S/A .

Pois bem.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, bem como fundamentou que o banco juntou o contrato nos autos, com a assinatura da parte autora e o comprovante do repasse dos valores.

A apelante, inconformada, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a alegação de fraude é ponto controvertido nos autos, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica.

Adianto que esta tese não merece prosperar, haja vista que devidamente intimada para impugnar a contestação, a apelante não se manifestou, conforme certidão de ID. 130947208.

Ou seja, dada a oportunidade à parte autora, esta deixou de se manifestar, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, operou-se a preclusão temporal do direito.

Neste sentido, é entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
PRODUÇÃO DE PROVAS
.
PRECLUSÃO
. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018) .”

No mesmo seguimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. Verificado que a realização de perícia grafotécnica não foi requerida na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. (...)
(TJ-MT 00058706120168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).”

Posto isto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado de no 011747395, no valor de R$974,40 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID.130947203, o contrato devidamente assinado pela parte autora.

Juntou ainda, o detalhamento do crédito (ID. 130947203).

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022